Tribunal: TJDFT
Processo: 0717183-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE FONE DE OUVIDO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. NÃO COMPROVADAS AS TRATATIVAS POR MEIO DE SÍTIO DE INTERMEDIAÇÃO, AS QUAIS LEGITIMARIAM O A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA “COMPRA GARANTIDA”. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA DOS DANOS MATERIAIS. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: aduz o requerente que, ao acessar sítios e redes sociais, teria se interessado por oferta supostamente promovida pela requerida referente a fone de ouvido “bluetooth”, ao preço de R$ 1.945,00; Ao acessar o “link”, teria sido direcionado ao seu “WhatsApp”, ocasião em que teria sido solicitado à criação de cadastro com vistas à conclusão da compra; preenchido o cadastro, a compra teria sido concluída por transferência de valores mediante “link de pagamento”; alega o demandante que teria recebido “e-mail”, com a informação de que sua compra iria ser entregue no prazo de três dias úteis; Informa que, antes de concretizar a compra, teria se certificado de que a transação seria segura; a despeito disso, o produto não teria sido entregue; sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação para a condenação da empresa à reparação dos danos materiais (R$ 1.945,00) e extrapatrimoniais.
2. Recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento de R$ 1.945,00). A requerida sustenta, em síntese, que: a) preliminarmente, seria parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda, porquanto a transação teria sido realizada entre o requerente e a pessoa de “Beatriz Silva”; b) “a compra foi realizada fora da plataforma do Mercado Livre em sítio eletrônico desconhecido, tendo a recorrida apenas direcionado o pagamento do comprador ao vendedor”; c) “o próprio recorrido detinha conhecimento de que o programa ‘Compra Garantida’ não seria aplicado à presente transação”; d) “a transferência do dinheiro da conta do recorrido para a conta de terceiro suposto vendedor foi realizada conforme desejado pela própria parte recorrida, e assim sendo a responsabilidade pela transferência é da própria parte recorrida”; e) “não bastasse a culpa exclusiva da parte recorrida, que não agiu diligentemente na realização da compra, se está diante, ainda, da excludente de responsabilidade, apta a romper o nexo de causalidade, denominada fato de terceiro”.
3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que a ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta falha na prestação do serviço), de sorte que a aferição da responsabilidade da requerida constitui matéria afeta à questão de fundo.
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
5. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
6. No caso que ora se apresenta, bem de ver que o requerente não se desincumbiu de seu encargo probatório, dada a insuficiência da prova documental produzida (fatura de cartão de crédito com dados ilegíveis – id 47959892; conversa de “WhatsApp”, em que o requerente indaga o preposto da empresa sobre o eventual ressarcimento em caso de o produto não ser entregue, e resposta do atendente de que o programa de “compra garantida” não fornece cobertura para compras realizadas fora do Mercado Livre – ids 47959894 e 47959895).
7. O recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373, I), porquanto não comprovou: a) a realização de cadastro no “site” do “Mercado Livre”; b) a utilização da plataforma de serviços do “Mercado Livre” para a aquisição do fone de ouvido bluetooth; c) o efetivo recebimento do “e-mail” de confirmação de compra, em que constaria, inclusive, o prazo de três dias úteis ao recebimento do produto; d) a realização de pagamento em favor do “Mercado Livre”, por meio dos serviços financeiros oferecidos pelo “Mercado Pago”.
8. No ponto, bastaria o demandante colacionar “prints” e/ou vídeos de seu cadastro perante o “Mercado Livre”, a partir do qual teria adquirido, por meio do “Mercado Pago,” o suposto produto, além do “e-mail” de confirmação de compra.
9. Nesse quadro fático-jurídico, o recorrente não cumpriu satisfatoriamente o ônus probatório de demonstrar a falha na prestação do serviço, a qual poderia caracterizar a suposta justa causa à restituição dos valores despendidos e/ou à reparação do alegado dano extrapatrimonial (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I). Por consectário, ante a ausência de ato ilícito da requerida, impositiva se torna a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigo 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.